Tribunal: TCU
Processo: 004.580/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1069/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a George da Silva Telles, Helena Suely Torres D' Albuquerque e Marcos Alberto Pinto Carvalho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3065/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.580/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.622/2013-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.274/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fabiano Madureira Ferreira (XXX.925.854-XX); George da Silva Telles (XXX.910.464-XX); Helena Suely Torres D Albuquerque (XXX.065.224-XX); Iaracy Soares de Melo (XXX.513.204-XX); Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE (01.515.459/0001-90); Marcos Alberto Pinto Carvalho (XXX.932.474-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcilio da Silva Ferreira (29519/OAB-PE), Marcílio da Silva Ferreira Filho (30983/OAB-PE) e outros, representando Enes Cruz Hora da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.